Tribunal: TJDFT
Processo: 0701453-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO OFF LABEL. DISSONÂNCIA COM A ENFERMIDADE DO PACIENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Fornecimento de medicamentos. Parecer do NATJUS. A decisão colegiada que deu provimento ao agravo de instrumento e modificou a decisão que determinou o fornecimento do medicamento é baseada na parecer do NATJUS, o qual não é contraposto por argumentos técnicos de igual natureza. As razões lançadas pela Defensoria não podem ser acolhidas, pois não é dotada de habilitação científica para contrapor-se àqueles lançados pelo laudo técnico. A propósito, não restou demonstrada a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, do fármaco fornecido pelo SUS, como demonstrado pelo NATJUS. Ausente, pois, contradição, omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Assim, mantem-se o agravo de instrumento reformou a decisão impugnada.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.